Tribunal: TJES
Processo: 5000605-89.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-89.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM DIABETES. FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE GLICOSE. AUSÊNCIA DE DEFESA DE MÉRITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de ação em que a parte autora, menor representada por sua mãe, pleiteia pela condenação dos requeridos no fornecimento de medidor de glicose prescrito por seu médico.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o Estado requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.
Inicialmente, cabe destacar que o recurso inominado é fundamentado na tese de que a autora não preencheu os requisitos para obtenção dos fármacos. Trata-se de matéria relacionada ao mérito e trazida tão somente no recurso inominado. Na contestação (id. 16781041) o município réu limita-se a arguir a falta de interesse de agir do autor, sob a alegação de que o medicamento está disponível no SUS.

4.
Assim, as matérias alegadas no recurso inominado já se encontram preclusas. Configura inovação recursal a dedução, em sede recursal, de questões relativas à ausência de preenchimento dos requisitos para a obtenção do fármaco. O exame de referidas teses de defesa, em fase recursal, importaria supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso ora interposto pela recorrente.

5.
Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

6.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Sem custas, por expressa vedação legal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)